Tribunal: TJSP
Processo: 2218648-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito de bloqueio de valores de forma reiterada, por meio do sistema informatizado SISBAJUD, na modalidade "teimosinha. Ferramenta desenvolvida e disponibilizada pelo CNJ que atende ao princípio da efetividade da execução e revela-se como um meio mais rápido e eficiente para a satisfação do feito executivo. Competirá aos

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu o pleito de bloqueio de valores de forma reiterada, por meio do sistema informatizado SISBAJUD, na modalidade "teimosinha. Ferramenta desenvolvida e disponibilizada pelo CNJ que atende ao princípio da efetividade da execução e revela-se como um meio mais rápido e eficiente para a satisfação do feito executivo. Competirá aos executados demonstrarem a impenhorabilidade dos valores que vierem a ser, eventualmente, constritos. Decisão reformada. Recurso provido.